Tribunal: STF
Processo: ARE 1567936
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 189, fl. 2):



    “EMENTA APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E INTERESSE DE AGIR Ausência de previsão legal para que o substituto atue na fase de execução Possibilidade reservada ao legitimado extraordinário de apenas promover, subsidiariamente, cumprimento de sentença na forma do art. 100, do CDC e art. 13, da Lei 7347/85 Falta de interesse de agir configurada na existência de execução da ação civil pública por milhares de consumidores Pretensão de pagamento de indenizações individuais conflita com o argumento de estar em juízo como substituto processual Distribuição da demanda em Comarca distante, onde não residem ou têm domicílio quaisquer das pessoas listadas na inicial sem justificativa plausível Competência para a liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário Precedentes desta Corte e do STJ Responsabilidade do recorrente pelos ônus da sucumbência e litigância de má-fé, uma vez que a iniciativa da demanda executiva foi de sua exclusiva responsabilidade e comprometeu os direitos dos consumidores Gratuidade de justiça Impossibilidade de concessão Necessidade de recolhimento do preparo e das custas processuais Art. 18, da Lei 7347/85. Recurso desprovido.”



    Interposto Embargos de Declaração (Doc. 197), foram rejeitados (Doc. 203).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 206), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA - INCPP alega violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente alega que “representa os poupadores que lhe são filiados, de modo a facilitar a defesa dos direitos desses consumidores em juízo, por meio do ajuizamento de ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, onde se visa a satisfação individual dos créditos de cada um dos poupadores indicados na peça inicial” (Doc. 206, fl. 8).



    Aduz que no caso concreto “não há que se falar em ilegitimidade ativa pois o Instituto Recorrente (INCPP) figura na presente lide na qualidade de Autor, substituindo o Rol de Associados anexada ao processo principal, exatamente na forma prescrita pelo artigo 5º, XXI da CF” (Doc. 206, fl. 9).



    Afirma que “age em razão de autorização específica conferida pelos seus associados através de procuração e termo associativo, onde os poupadores autorizam expressamente o Instituto a representá-los judicialmente, propondo ação em face da Instituição financeira apelada para receber os valores em decorrência do título executivo judicial que instrui a ação em tela” (Doc. 206, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 229), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário” (Doc. 229, fl. 1); (b) “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 229, fl. 2); (c) incide ao caso a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 233), o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 206, fl. 3):



    “Inicialmente devemos nos ater ao que seria considerado tema de repercussão geral. Para responder a essa pergunta, o Código de Processo Civil no art. 1.035 § 1º possui a seguinte redação: (...)



    O caput do dispositivo deixa claro que a repercussão geral é requisito específico de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Noutro ponto, o §1° conceitua o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o STF não é um tribunal vocacionado a decidir questões que só interessem às partes. Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema Brasileira. 



    O caso ora levado a julgamento para o STF possui relevância jurídica e econômica que transcende os interesses da presente lide, qual seja: a legitimidade das entidades associativas para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, quando devidamente autorizadas, matéria esta que repercute em milhares de processos em andamento no país. 



    Portanto, demonstrada a repercussão geral, requisito de admissibilidade do presente recurso, deve o mesmo ser conhecido e provido, conforme fundamentação jurídica adiante.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



     Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou extinta a execução interposta pelo ora recorrente (Doc. 189, fl. 3):



    “(...) como bem anotado na sentença atacada, o art. 82, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da legitimidade extraordinária aqui envolvida, não estende a sua permissão à fase de execução, tendo o legislador reservado ao extraordinariamente legitimado apenas a possibilidade subsidiária de promover cumprimento de sentença na forma do art. 100, do Diploma Legal antes aqui mencionado.



    Tendo em vista esta última constatação, resta evidente, na hipótese, a falta de interesse de agir do apelante, pois, é sabido que no prazo de um ano a que alude o art. 100, do CDC, vieram aos autos da Ação Civil Pública que tem trâmite pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (nº 0403263-60.1993.8.26.0053) milhares e milhares de consumidores interessados, ou seja, ficou prejudicada a participação extraordinária estipulada na lei com base no fato de constituir-se a recorrente instituição que tem entre os seus propósitos a defesa de interesses de consumidores, na forma de seu estatuto (fls. 33/41). 



    Além do mais, não fosse este dado obstativo da iniciativa do apelante, fato é que somente poderia atuar como substituto processual para os fins a que se refere o parágrafo único do art. 100, da lei consumerista, ou seja, para pleitear indenização que reverteria ao fundo criado pela Lei 7.347/1985, em seu art. 13, que não é o objeto da demanda tal como proposta pelo recorrente, o qual, confundindo institutos, requer haja o pagamento de indenizações individuais a cada uma das pessoas listadas na exordial fls. 12/25, o que conflita com o fato de estar em juízo como substituto processual, que ensejaria a ele, como acima visto, atividade diversa e para finalidade diversa. É certo, portanto, que a legitimidade subsidiária do apelante não lhe garante interesse processual para buscar indenização nos moldes previstos e permitidos em lei.



    É necessário aqui ressaltar que a intenção do recorrente enquanto substituto processual, como se auto proclama, não foi, pelo que está revelado nos autos, concorrer de forma positiva para que os verdadeiros legitimados para a causa pudessem ter obtido a execução do julgado que lhes favorecia. Isto se afirma com base no fato de que, embora seja o apelante um instituto que tem sua sede em São Paulo Capital, cuidando de interesses de associados que têm domicílio também em São Paulo, tenha optado, sem qualquer justificativa plausível, pelo ajuizamento da demanda executiva coletiva na Comarca de Alcântara, no Maranhão, quando pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e mesmo desta Decima Sétima Câmara é toda no sentido de que o consumidor deve optar entre propor a sua demanda ou no seu próprio domicílio ou no do executado.



    (...)



    Outra situação que salta aos olhos, é o fato de ter sido a filial aberta na cidade de Maceió em 04/06/2014 (fl. 42) e logo após, em 17/09/2015, ter sido protocolada a inicial executiva, providência que nem se entende porque teria sido realizada, pois evidente que a distribuição da presente demanda em tão longínqua comarca, onde não residem ou tem domicilio qualquer das pessoas listadas na vestibular, não é do interesse delas, revelando atividade sobremaneira injustificável por parte do recorrente. Sendo assim, tendo atuado o apelante como substituto processual, tendo apresentado, nesta conformidade, execução para a qual não reúne interesse de agir, correta a extinção da ação na forma decretada na sentença vergastada, a qual, portanto, resta mantida.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente e nas provas dos autos.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, as razões do extraordinário não refutam todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência, na espécie, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente